Tribunal: TJMT
Processo: 1017411-40.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Apelação Cível no 1017411-40.2017.811.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 92305490) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno em apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 82209992):
“AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO DO PRÊMIO DE SEGURO PAGO – DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR OSCILAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA – SUBROGAÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR – RESSARCIMENTO DEVIDO – AGRAVO DESPROVIDO.
“A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação”. (TJMT, AP. 1003511-87.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018). (AgInt. n° 1017411-40.2017.811.0041, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 30/03/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 89084453.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação ao art. 786, do CC e arts. 2°, 14 e 22 do CDC ao fundamento de que, no caso dos autos (sub-rogação de direitos), não se aplica o CDC e, por conseguinte, a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus probatório. Justifica ainda que a maior partes dos segurados da recorrida tratam-se de pessoas jurídicas (insumidoras de energia elétrica), não se enquadrando no conceito de consumidor.
(ii) violação ao art. 373, II do CPC, ao fundamento de que deveria ser incumbência da parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito e quanto a incumbência de provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, estes somente surgem após a comprovação do nexo de causalidade.
Recurso tempestivo (id. 93013488).
Devidamente preparado (id. 93022474).
Contrarrazões (id. 96117982).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)
Ao interpor o recurso especial a recorrente pretende submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, o acórdão considerou a recorrente como fornecedora de serviços. Todavia, em momento algum houve debate e decisão no sentido de alguns dos segurados da recorrida, por serem pessoas jurídicas (empresas insumidoras de energia), se enquadrariam ou não no conceito de consumidor.
Portanto, se tal questão sequer foi debatida/decida pelo órgão fracionário deste sodalício, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 282 e 356/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, tem-se que a alegada ofensa ao art. 2° do CDC (nesse ponto) suscitada pela recorrente não restou debatida e decidida pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF.
Da alegada inaplicabilidade do CDC – Decisão em conformidade com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Em suas razões a recorrente alega que a seguradora, em momento algum se enquadra como consumidora na acepção do caput e do parágrafo único do art. 2o do CDC e, ainda, nas hipóteses previstas nos arts. 14 e 22, do referido Código, justificando ainda que não obstante a sub-rogação de direitos (art. 786 do CC), não há falar-se em incidência das regras do CDC.
O órgão fracionário deste Sodalício frisou, citando entendimentos jurisprudenciais, a responsabilidade objetiva da concessionária em razão dos danos elétricos efetivamente comprovados, segundo a exegese dos arts. 14, do CDC e 37, § 6° da CF e Súmula 188/STF.
O entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas interpostas pelas seguradoras em face das concessionárias de energia elétrica, conforme ementa ora colacionada:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO JULGADA PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MATERIAIS ORIUNDOS DE SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI 8.078/1990. SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DA SEGURADA. NÃO CABIMENTO DO APELO NOBRE POR EVENTUAL VIOLAÇÃO DE TEXTO NORMATIVO INFRALEGAL. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem consignou, à luz dos fatos e provas da causa, que restou demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviço defeituosa e os danos causados nos 26 equipamentos da empresa segurada, em decorrência de descargas atmosféricas (raios). Além disso, concluiu que a concessionária não comprovou, como lhe competia, excludente de sua responsabilidade. 2. Assim, reformar a decisão questionada, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca de fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do Recurso Especial. 3. Sendo a relação entre a segurada e a concessionária, ora recorrente, de consumo, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a agravante. (...) 5. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1252057/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 83/STJ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, j. em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)” (grifei).
“[...] Quanto à relação entre a segurada e a Recorrida, esta é de consumo, (...) há que ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor e a equiparação nele prevista, em virtude da sub-rogação ocorrida e da transmissão de todos os direitos, ações, privilégios e garantias da segurada (consumidora) à seguradora (Recorrente). Logo, impera a aplicação da Legislação de Proteção ao Consumidor e, no caso específico, a inversão do ânus da prova prevista no artigo 6°, inciso VIII, do mencionado Codex, em razão da verossimilhança dos fatos e da hipossuficiência técnica da autora. O entendimento exposto acima, vai ao encontro do posicionamento pacificado pelo e. STJ no sentido de que a seguradora age como consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. [...] Feitos tais esclarecimentos, e não havendo qualquer margem de dúvida acerca da aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, ao não considerar a inversão do ônus da prova v. acórdão fere o entendimento dessa Corte.(AREsp 1823779/SP – Presidente Min. HUMBERTO MARTINS – monocrática – j. em 19/04/21, publicação: 20/04/2021)” (grifei).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos arts. 786 do CC e 2o; 14 e 22 do CDC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação do STJ.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Não bastassem esses argumentos, a suposta ofensa ao art. 373, II, do CPC, atinente à questões de ônus da prova, tem-se que nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação ao art. 373, II, do CPC, demonstra o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de impossibilidade de inversão do ônus probatório. Contudo, alterar o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso nas premissas fático-probatórias dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 1. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 3. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. PRECEDENTE. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca do ônus probatório, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Com efeito, o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1683668/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Ausência de cotejo analítico
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Outrossim, registre-se que, a rigor, o recurso não deve alcançar o normal seguimento, porque a recorrente, apesar de indicar a interposição pela alínea “c” do permissivo constitucional, deixou também de atender o comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio jurisprudencial.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça